Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-17.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA FECHADA. CONDUTA NEGLIGENTE NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00. Em suas razões, aduz que não houve qualquer conduta imputável à recorrente apta a gerar dano moral à recorrida. Argumenta que não houve descumprimento de deveres legais ou regulamentares, além do que não teria sido comprovado nos autos qualquer abalo psíquico experimentado pela autora. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, que seja reduzido o quantum arbitrado para reparação.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40066436). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40066443).
III. Nos termos da Súmula n. 563 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos celebrados com entidades fechadas. No caso dos autos, a recorrida celebrou contrato previdenciário, com carência de 15 anos para resgate integral das contribuições da patrocinadora. No entanto, houve cancelamento antecipado do plano, ocasionado por conduta dos prepostos da recorrida, os quais falharam em prestar a informação clara e adequada dos requisitos para o resgate integral. As provas dos autos evidenciam que se todas as informações tivessem sido prestadas com correção e clareza à recorrida, esta dificilmente teria anuído aos termos do encerramento. Como bem ressaltou o juízo a quo, ficou demonstrado que o recorrente informou à recorrida cumprimento dos requisitos para resgate integral da reserva patrocinadora, tendo a recorrida expressamente solicitado prévia notificação em caso de divergência entre a simulação e o cálculo final da quantia. Assim, houve dano moral, porquanto a conduta negligente da recorrente conduziu a recorrida a solicitar o resgate dos valores, promovendo, em consequência, o cancelamento prematuro do plano de previdência. A consequência de tal conduta foi a perda do percentual de 35% das contribuições realizadas pela patrocinadora.
IV. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.